Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731393-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE SERVICOS E IDEIAS AMBIENTAIS - ECOOIDEIA RECORRIDO: FUNDACAO BANCO DO BRASIL DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Quanto ao recurso especial, não consta da guia de recolhimento da União de ID 19427865 o número do processo na origem, bem como o comprovante de pagamento de ID 19427866 não traz o número do código de barras identificador do boleto pago. No tocante ao recurso extraordinário, não juntou aos autos a GRU, constando tão somente um comprovante de agendamento de pagamento de títulos de ID 19427868. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010